Tribunal: TJMT
Processo: 1019233-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019233-12.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS - CPF: 024.009.191-43 (ADVOGADO), JOAQUIM CUNHA GUIMARAES - CPF: 272.200.362-72 (PACIENTE), juiz da 4º vara criminal da comarca de várzea grande/mt (IMPETRADO), EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS - CPF: 024.009.191-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EVELLYN DOS SANTOS SANTANA - CPF: 113.127.801-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Estupro. Ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Garantia da ordem pública. Proximidade entre residências. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando a revogação da custódia cautelar, ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há duas:
1) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1. A gravidade concreta do crime, extraída da forma de execução, justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, notadamente sendo a vítima surpreendida e abusada dentro de sua própria casa, no período matutino, quando estava sozinha em casa.

2. Os predicados pessoais favoráveis [primariedade, endereço certo ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual. (TJMT, Enunciado Criminal 43).

3. Se o agente teria invadido a residência da vítima, no período da manhã, aproveitando-se do fato que ela estava sozinha, evidencia-se maior reprovabilidade da conduta, bem como a necessidade de assegurar sua integridade física e psíquica, inclusive a do irmão, especialmente por terem sido, em tese, ameaçados verbalmente após a revelação do fato.

iv. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva consubstanciada na garantia da ordem pública pode ser extraída da gravidade concreta do crime, especialmente do modo de execução [violação de domicílio, quando a vítima estava sozinha em casa].

2. Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão cautelar se presentes elementos concretos que justificam sua imposição.

3. Medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas quando há risco concreto à integridade física e psíquica da vítima e dos demais envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213,
caput;
art. 147,
caput
. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 884.568/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024.
STJ, AgRg no HC

974.802/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, 7.4.2025.TJMT, Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019233-12.2025.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. EUCLIDES MIRANDA DOS ANJOS

PACIENTE(S): JOAQUIM CUNHA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOAQUIM CUNHA GUIMARÃES contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1019574-32.2025.8.11.0002), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 213,
caput,
art. 147,
caput,
ambos do CP e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e ocupação lícita, razão pela qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas à prisão (ID 292891896), com documentos (ID 292907372/ID 292915858).

O pedido liminar foi indeferido (ID 293940884).

O Juízo singular prestou informações (ID 296391357).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - ESTUPRO, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO SOB ARGUMENTO DE DECRETAÇÃO EM MERA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS - IMPROCEDÊNCIA - DELITOS GRAVES - VÍTIMA COM 18 ANOS DE IDADE - AMEAÇAS VELADAS DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE - PACIENTE VIZINHO DA VÍTIMA - ORDEM PÚBLICA ABALADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A PRISÃO (ENUNCIADO 43 DA TCCR) - MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS CONFLITANTES COM A NECESSIDADE DA PRISÃO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 297115358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em 13.5.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...]

Liberdade. Por ora, tenho que o MP está com a razão, pois, a materialidade está confirmada e há indícios fortes e suficientes de autoria, portanto, com suporte nos arts. 310, 311, 312 e 312, 313, todos do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de Joaquim Cunha Guimaraes, para a garantia da ordem pública (gravidade dos fatos em abstrato e em concreto, o que deixa a sociedade abalada) e aplicação da lei penal (a vítima terá que ser ouvida em juízo). Nesta oportunidade, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Expeça-se mandado de prisão preventiva em desfavor de Joaquim Cunha Guimaraes, qualificado nos autos, sem prejuízo de reanálise quando de possível recebimento de denúncia.”
[...].
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – NU 1019574-32.2025.8.11.0002 - ID 195376748- fls. 63/65)

Em 28.5.2025, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente

como incurso no art. 213
, caput
, art.147,
caput
, ambos do CP e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 (NU 1019574-32.2025.8.11.0002 – ID 195593299).

A denúncia foi recebida pelo Juízo singular em 1º.6.2025,

oportunidade em que manteve a custódia preventiva “
por não haver fatos novos capazes de alterar o entendimento anterior
” e designou

audiência de instrução e julgamento para o dia 23.6.2025, às 15h45min. (NU 1019574-32.2025.8.11.0002 – ID 195930138).

Em 12.6.2025, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação (NU 1019574-32.2025.8.11.0002 – ID 196933985).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada [23.6.2025] com oitiva de testemunhas, da vítima e interrogado o paciente (ID 198371196). Nessa sessão, o Juízo singular manteve a segregação cautelar nestes termos:

“
Por ora, ratifico a decisão anterior, pela qual decretei a prisão preventiva do acusado, haja vista que um dos requisitos subsiste, que é a garantia da ordem pública, o acusado reside nas imediações da casa dos ofendidos e chegou a dizer que ao sair da prisão irá voltar na casa dos mesmos; ademais, a sociedade não se conforma com imediata liberdade em casos assim, o que se espera é o imediato julgamento do feito. Deixo para reanalisar sobre a liberdade em sentença, por ora, mantendo a prisão provisória do acusado”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – NU 1019574-32.2025.8.11.0002- ID 198371196).

A Defesa do paciente apresentou alegações finais em 1º.7.2025 (NU 1019574-32.2025.8.11.0002- ID 199408791) e

para a prolação de sentença faltam apenas as alegações finais do Ministério Público.

Pois bem.

A prisão preventiva está consubstanciada na garantia da ordem pública extraída do modo de execução, qual seja o paciente teria invadido a residência da vítima [Evellyn dos Santos Santana] de 18 (dezoito) anos de idade e a constrangido, praticando, em tese, atos libidinosos diversos da conjunção carnal [passar a mão em seus seios, pernas e
“introduzir o dedo em sua vagina
”]
.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade concreta do crime, decorrente da forma de execução, justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (HC 884.568/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 19.11.2024), notadamente sendo a vítima

surpreendida e abusada dentro de sua própria casa.

Em sua vez, os predicados pessoais favoráveis do paciente [primariedade, endereço certo ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Sobre a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente teria adentrado na residência da vítima pela porta dos fundos [ambos são moradores da mesma região], no período da manhã, aproveitando-se do fato de ela estar sozinha [a denotar conhecimento prévio de sua rotina – vítima reside sozinha com o irmão, o qual trabalha durante o dia] e somente teria deixado o local após ouvir movimento na rua, a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, bem como há necessidade de assegurar integridade física e psíquica da vítima [Evellyn dos Santos Santana] e do seu irmão [Wenderson dos Santos Santana], os quais teriam sido ameaçados, verbalmente, pelo paciente, ao declarar que retornaria à casa “
quando saísse da Delegacia”

(STJ, AgRg no HC

974.802/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP-,

Sexta Turma, 7.4.2025).

Nesse quadro, as medidas alternativas, afiguram-se insuficientes para assegurar a integridade física e psíquica da vítima, sopesado que o delito teria sido cometido no interior da sua residência, o paciente teria se aproveitado da condição de padrinho de uma amiga da ofendida, além da suposta ameaça sofrida [inclusive contra o seu irmão] e da proximidade das residências [paciente “
reside nas imediações da casa dos ofendidos
”- ID 198371196].

Não bastasse, o processo se encontra em fase de apresentação das alegações finais, portanto a ação penal está na iminência de ser julgada. E, conforme pontuado pelo Juízo singular, haverá reanálise, “
sobre a liberdade em sentença
” (ID 198371196).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025